Tribunal: TJMT
Processo: 1006337-44.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006337-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA - CNPJ: 07.758.028/0001-31 (AGRAVADO), BERTOLDO MACHADO VEIGA - CPF: 007.271.136-15 (ADVOGADO), GUILHERME HALLACK LANZIOTTI - CPF: 012.106.646-07 (ADVOGADO), PATRICIA CAMPOS DE CASTRO VERAS - CPF: 026.694.666-64 (ADVOGADO), LAURA ROCHA FRANCA MACHADO VEIGA SALLES - CPF: 064.878.896-28 (ADVOGADO), FERNANDO ALENCASTRO DE CARVALHO SABATO MOREIRA - CPF: 062.059.856-59 (ADVOGADO), MARCOS ALVES XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 066.761.326-99 (ADVOGADO), JESSICA HELENA DE MORAIS ANDRADE - CPF: 105.066.196-64 (ADVOGADO), EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS - CPF: 082.062.736-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
— SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO —
SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO PELO SEGURO GARANTIA
— INADMISSIBILIDADE.

O oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação ordinária com pedido de tutela de evidência e, subsidiariamente, de urgência
proposta por
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda
., deferiu o pedido de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia.

Assegura que, para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não é admissível a equiparação da fiança bancária com o depósito do montante integral e em dinheiro, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1156668/DF, em sede de recursos repetitivos, e que “
a tese consagrada pelo C. STJ em relação à fiança bancária aplica-se igualmente no caso de seguro garantia
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido em parte o efeito suspensivo (Id. 7825721).

Contrarrazões (Id. 8301852) com pedido preliminar de declínio de competência, e, em consequência, “
redistribuição à relatoria do Des. José Zuquim Nogueira, em razão da prevenção gerada pelo agravo de instrumento no 1000879-46.2019.8.11.0000, determinando a reunião de ambos os recursos para julgamento conjunto sob a mesma relatoria
”.

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que
suspendeu, em parte, a eficácia da decisão
agravada (Id. 8303041).

A Procuradoria-Geral de Justiça
se abstém de
manifestar sobre o mérito (Id. 8813075).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA EDUARDA VASCONCELOS GOMES PINHEIRO MARTINS, OAB/MG 17.8025

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

De início, quanto à preliminar de prevenção do relator do agravo de instrumento no
1000879-46.2019.8.11.0000
, anoto que, a distribuição do recurso ao eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, posteriormente, redistribuído à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, não o torna prevento para os recursos subsequentes interpostos nos mesmos autos de origem, visto que, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 3o, § 4o, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência
.”.

Dessa forma, o recurso foi distribuído corretamente por sorteio, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Prossigo.

Ação ordinária com pedido de tutela de evidência e, subsidiariamente, de urgência
proposta por
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso,
com a finalidade de que: “
(a) seja declarado sem efeito o lançamento fiscal e inexigível a cobrança dos débitos decorrentes dos Processos no 5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR no 999/07.779.650-72 e TAD no 1122134-2 (ambos integrantes do Processo no 5128345/2015), (b) seja reconhecida a

ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência, pelo Estado do Mato Grosso, de ICMS sobre entrada/saída de bens decorrentes de contrato de locação e transferência de bens entre estabelecimentos da mesma sociedade, e, como consequência: (c) seja cancelado o protesto da CDA no 2018116606
”
(Processo Judicial Eletrônico no 1003314-06.2018.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 15292835, fls. 21/23).

Pontuo que,
o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que substituiu o
depósito em dinheiro pelo seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É este o dispositivo da decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência:

[...] No caso dos autos, diante das alegações da parte autora e pelos documentos trazidos na inicial, em sede de cognição sumária, vejo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência se fazem presentes. Isso porque, os documentos apresentados pela requerente demonstram as operações por ela realizadas e o fato de estar sub judice à legalidade ou não do lançamento dos créditos tributários que recaíram sobre as operações feitas pela autora.

De igual modo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, igualmente se faz presente, tendo em vista que a negativação do nome da autora junto ao Cartório de Protesto e órgãos de proteção ao crédito impedirá que a mesma realize negócios jurídicos de diversas naturezas, o que poderá acarretar prejuízos de ordem patrimonial, caso tivesse que aguardar o julgamento da lide.

Contudo, o artigo 151, inciso II, do CTN exige para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário o depósito do seu montante integral e a Súmula 112 do STJ nesse mesmo sentido preconiza que “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Dessa forma, diante da ausência prévia de depósito judicial feito pela parte autora do montante integral do crédito discutido nos autos, como estabelece o inciso II do artigo 151 do CTN e a Súmula 112 do STJ, o cumprimento da tutela deve ser condicionado à caução no valor integral do débito, o que impossibilitará o requerido de vir a sofrer dano com o deferimento da tutela, tendo em vista que o valor estará garantido em juízo, além do fato de a medida ser reversível.

[...]

Quanto ao pedido de tutela de evidência, entendo que os requisitos para a sua concessão previstos no artigo 311 do CPC/15 não se fazem presentes, tendo em vista que para aplicação das Súmulas dos Tribunais Superiores imprescindível a instrução processual, a fim de verificar se as mesmas irão incidir ou não no caso concreto.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 300 do CPC/2015:

1. Defiro parcialmente o pedido de tutela
de urgência, para
suspender
a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS lançados pelo requerido Estado de Mato Grosso, referentes aos Processos no 5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR no 999/07.779.650-72 e TAD no 1122134-2 (ambos integrantes do Processo no 5128345/2015), determinando, via de consequência, que:
i.
Sejam oficiadas a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para que não se recusem a fornecer à autora a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos nesta presente demanda;
ii.
Seja oficiado o Cartório de 2o Ofício desta (
sic
) Alta Floresta para
suspender
todos os efeitos do protesto da CDA no 2018116606, concedendo à autora certidão negativa de protestos, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos nesta ação e
iii.
Seja oficiado SERASA Experian para
excluir
do seu cadastro o nome da autora em relação aos débitos relativos à CDA no 2018116606,
condicionando
o cumprimento da tutela de urgência
ao depósito judicial do valor integral dos créditos tributários discutidos nos autos,
tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1.

No entanto,
indefiro
o pedido para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir, lançar, inscrever em dívida ativa, executar, cobrar ou protestar débitos de ICMS relativos a operações de locação ou de transferência de bens entre estabelecimentos da autora, a situação deve ser apreciada em cada caso concreto, não sendo permitido o deferimento genérico.

2.

Deixo de designar audiência de conciliação nesta oportunidade,

em observância a hipótese prevista no artigo 334, § 4o, inciso II, do CPC/15.

3.

c
ite-se o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3o, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015.

4.

Após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, certifique-se e façam os autos conclusos para os fins do artigo 347 do CPC/2015. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003314-06.2018.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 15782804, fls. 4/5).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (Primeira Instância, Id. 16910627).

Em 12 de dezembro de 2018,
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. manifestou pela substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia (Primeira Instância, Id. 17021321). Em seguida, interpôs agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico no
1000879-46.2019.811.0000), distribuído sob relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira,
na data de
31 de janeiro de 2019 (atualmente, sob a
relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki)
.

Na data de 20 de fevereiro de 2019, o Estado de Mato Grosso manifestou pela concordância da garantia ofertada para emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, e, por outro lado, pela impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Primeira Instância, Id. 18183834).

Em 14 de março de 2019, prolatou-se, então, a
decisão agravada:

[...]
Pois bem, a jurisprudência pátria indica que por interpretação analógica, é possível deferir a caução em ações que buscam suspender a execução de créditos tributários mediante caução de apólice de seguro garantia, desde que não inferior ao débito discutido e acrescido de 30% (trinta por cento), vejamos:

[...]

Assim, pelo entendimento jurisprudência acima citado, o seguro garantia é analogicamente interpretado como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, incisos II e V, do CTN, vejamos:

[...]

Dessa forma, diante do exposto, acolho o pedido de Id. 17021321, e aceito a substituição da caução da decisão de tutela antecipada mediante o seguro garantia apresentado pela parte autora ao Id. 17617588, visto que esse preenche todos os requisitos legais.

Cumpra-se na íntegra todas as determinações contidas na decisão que concedeu a tutela antecipada conforme Id. 15782804.

Às providências.

Assinado eletronicamente por: Tibério de Lucena Batista 14/03/2019 [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003314-06.2018.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 18636201).

As certidões de dívida ativa retratam as infrações de
natureza tributária
:

CDA no 2018116606

[...] Infração: Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010

Descrição Infração
: Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010

Enquadramento: Art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, combinando com o Decreto 2.686/2010.

Penalidade: Art. 3o, § 3o, § 4o e § 5o e Art. 45o, § 23o, inc. II da Lei 7098/98.

[...]

Infração: Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF

Descrição infração:
Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCD, separando o tributo da multa acessória.

Enquadramento: Art. 17, Inciso XI, da Lei 7.098/98.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, da lei 7.098/98

[...]

Infração: Falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa Simplificada devida pela aplicação da carga tributária média apurada para CNAE em que estiver enquadrado.

Enquadramento: Art. 30, V da Lei 7.098/98 de 30/12/1998 nova redação dada pela Lei 9.226/09.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002. [...]. (Primeira Instância, Id. 15293186, fls. 1). [com e sem negrito no original]

CDA no 2018720629

[...] Infração: Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa simplificada devida pela aplicação da carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado.

Enquadramento: Art. 30, V da Lei 7.098/98 de 30/12/1998 nova redação dada pela Lei 9.226/09.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

[...]

Infração: Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita

Descrição Infração:
Contribuinte não credenciado substituto tributário interno, deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Substituição Tributária Transcrita no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras
u (
sic
)

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98. [...]. (Primeira Instância, Id. 15293188, fls. 1). [com e sem negrito no original]

Pois bem.

É cediço que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à
suspensão de exigibilidade do crédito tributário
, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...] Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1796295/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão.

[...] O oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1008594-13.2017.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de janeiro de 2018).

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
A apresentação de
fiança bancária, ou
seguro garantia
,
não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN
, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 139658/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 3 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

De consequência, o oferecimento de seguro garantia, assim como o de fiança bancária, na hipótese de crédito tributário, somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

[...]
Proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, a decisão ora agravada assentou, em apertada síntese, que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas, o de
garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(DJe de 03.03.2011). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1185481/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
1. A jurisprudência da aceitação da medida cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da execução fiscal surge com o entendimento de que à garantia prestada deve ser dado tratamento análogo à existência de penhora em execução fiscal. Precedentes: EDcl nos EREsp. n. 815.629 – RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13.12.2006; REsp 912710 / RN, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, D.J. 7.8.2008; EREsp 574107/PR, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D.J. 7.5.2007; EREsp 779121/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira. D.J. 7.5.2007.

2. Desse modo,
a penhora e a medida cautelar de caução podem ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), sem suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151, do CTN.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264581/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2012). [sem negrito no original]

Dessa forma, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplicável o disposto no artigo
151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a
suspensão
desde que haja o depósito do seu montante integral e em dinheiro.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Por fim, registro que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
artigo 151, V, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,

é objeto do agravo de instrumento no 1000879-46.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento o recurso para indeferir a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Agravo interno interposto pela
Sae Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda

atribuiu em parte, o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 7825721).

Alega, em preliminar, a “
inobservância da prevenção gerada pelo Agravo de Instrumento no 1000879-46.2019.8.11.0000, interposto pela Sae Towers em 31.01.2019
”.

Assegura que
“
os pressupostos para concessão do efeito suspensivo não foram demonstrados pelo agravo de instrumento da Fazenda Pública, havendo mais que probabilidade do direito da Sae Towers, em contraposição ao crédito tributário ilegalmente lançado pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, há inegável risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
”.

Logo, “
a hipótese aplicável ao caso dos autos é aquela prevista pelo inciso V do referido art. 151 do CTN
”, pelo que “
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário deve ser judicialmente determinada
[...],
independentemente de ter sido efetivado o depósito referido pelo inciso II do mesmo dispositivo do codex substantivo
.
".

Assevera que, “
com a apresentação do seguro garantia, a Sae Towers garantiu integral e satisfatoriamente o juízo de origem – que aceitou a garantia prestada, ainda que promovida em modalidade distinta do depósito integral
”. Todavia,
“está sendo prejudicada por decisão deste E. Tribunal que, em cognição sumária e não exauriente, sem consideração do contexto processual (teor do Agravo de Instrumento no 1000879-46.2019.8.11.0000) e sem examinar a probabilidade do direito e urgência da situação, concedeu efeito suspensivo ao recurso interposto contra a decisão que desafiou a aceitação da garantia validamente ofertada pela Sae Towers e aceita pelo juízo
.”.

Afiança que, em relação “
à matéria de fundo em causa, cumpre verificar que o Estado de Mato Grosso está a exigir créditos de ICMS manifestamente indevidos. Isso porque os tributos lançados contra a Sae Towers decorrem de operações que claramente não constituem fatos geradores do ICMS, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria. Os lançamentos contestados provêm de operações de (i) locação de bens, (ii) remessa com posterior retorno de bem do ativo imobilizado e (iii) envio de material de uso e consumo para estabelecimento da mesma sociedade. Referidas operações não caracterizam venda, transferência ou circulação de bens e mercadorias e, portanto, não se subsumem às hipóteses de incidência de ICMS previstas pela legislação aplicável
”.

Afirma que, “
sob o fundamento da aplicação do regime de estimativa simplificado, o lançamento do ICMS pelo fisco estadual ocorreu no momento da entrada dos bens no Estado de Mato Grosso, em que não era possível verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Este procedimento foi realizado sem considerar as operações documentadas pelas notas fiscais de entrada e mediante arbitramento do valor do imposto
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 52406465).

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

[...]
De início, quanto à preliminar de prevenção do relator do agravo de instrumento no 1000879-46.2019.8.11.0000, anoto que, a distribuição do recurso ao eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, posteriormente, redistribuído à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, sob a relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, não o torna prevento para os recursos subsequentes interpostos nos mesmos autos de origem, visto que, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 3o, § 4o, da Resolução no 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Os julgamentos pela Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo não firmam prevenção para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de declaração e conversão de julgamento em diligência
.”.

Dessa forma, o recurso foi distribuído corretamente por sorteio, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Prossigo.

Ação ordinária com pedido de tutela de evidência e, subsidiariamente, de urgência
proposta por
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso,
com a finalidade de que: “
(a) seja declarado sem efeito o lançamento fiscal e inexigível a cobrança dos débitos decorrentes dos Processos no 5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR no 999/07.779.650-72 e TAD no 1122134-2 (ambos integrantes do Processo no 5128345/2015), (b) seja reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência, pelo Estado do Mato Grosso, de ICMS sobre entrada/saída de bens decorrentes de contrato de locação e transferência de bens entre estabelecimentos da mesma sociedade, e, como consequência: (c) seja cancelado o protesto da CDA no 2018116606
”
(Processo Judicial Eletrônico no 1003314-06.2018.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 15292835, fls. 21/23).

Pontuo que,
o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que substituiu o
depósito em dinheiro pelo seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

É este o dispositivo da decisão que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência:

[...]
1. Defiro parcialmente o pedido de tutela
de urgência, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários de ICMS lançados pelo requerido Estado de Mato Grosso, referentes aos Processos no 5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR no 999/07.779.650-72 e TAD no 1122134-2 (ambos integrantes do Processo no 5128345/2015), determinando, via de consequência, que: i. Sejam oficiadas a Procuradoria Geral do Estado do Mato Grosso e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso para que não se recusem a fornecer à autora a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos nesta presente demanda; ii. Seja oficiado o Cartório de 2o Ofício desta (
sic
) Alta Floresta para suspender todos os efeitos do protesto da CDA no 2018116606, concedendo à autora certidão negativa de protestos, caso o único empecilho para a expedição da certidão sejam os débitos discutidos nesta ação e iii. Seja oficiado SERASA Experian para excluir do seu cadastro o nome da autora em relação aos débitos relativos à CDA no 2018116606, condicionando o cumprimento da tutela de urgência ao depósito judicial do valor integral dos créditos tributários discutidos nos autos, tendo em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

1.1. No entanto, indefiro o pedido para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir, lançar, inscrever em dívida ativa, executar, cobrar ou protestar débitos de ICMS relativos a operações de locação ou de transferência de bens entre estabelecimentos da autora, a situação deve ser apreciada em cada caso concreto, não sendo permitido o deferimento genérico.

2. Deixo de designar audiência de conciliação nesta oportunidade, em observância a hipótese prevista no artigo 334, § 4o, inciso II, do CPC/15.

3.
c
ite-se o requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3o, CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 344, todos do CPC/2015.

4.
Após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, certifique-se e façam os autos conclusos para os fins do artigo 347 do CPC/2015. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003314-06.2018.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 15782804, fls. 4/5).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados (Primeira Instância, Id. 16910627).

Em 12 de dezembro de 2018,
SAE Towers Brasil Torres de Transmissão Ltda. manifestou pela substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia (Primeira Instância, Id. 17021321). Em seguida, interpôs agravo de instrumento (Processo Judicial Eletrônico no
1000879-46.2019.811.0000), distribuído sob relatoria do eminente Desembargador José Zuquim Nogueira,
na data de
31 de janeiro de 2019
(atualmente, sob a
relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki)
.

Na data de 20 de fevereiro de 2019, o Estado de Mato Grosso manifestou pela concordância da garantia ofertada para emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, e, por outro lado, pela impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Primeira Instância, Id. 18183834).

Em 14 de março de 2019, prolatou-se, então, a
decisão agravada:

[...]
Pois bem, a jurisprudência pátria indica que por interpretação analógica, é possível deferir a caução em ações que buscam suspender a execução de créditos tributários mediante caução de apólice de seguro garantia, desde que não inferior ao débito discutido e acrescido de 30% (trinta por cento), vejamos:

[...]

Assim, pelo entendimento jurisprudência acima citado, o seguro garantia é analogicamente interpretado como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, incisos II e V, do CTN, vejamos:

[...]

Dessa forma, diante do exposto, acolho o pedido de Id. 17021321, e aceito a substituição da caução da decisão de tutela antecipada mediante o seguro garantia apresentado pela parte autora ao Id. 17617588, visto que esse preenche todos os requisitos legais.

Cumpra-se na íntegra todas as determinações contidas na decisão que concedeu a tutela antecipada conforme Id. 15782804.

Às providências.

Assinado eletronicamente por: Tibério de Lucena Batista 14/03/2019 [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1003314-06.2018.8.11.0007, Primeira Instância, Id. 18636201).

As certidões de dívida ativa retratam as infrações de
natureza tributária
:

CDA no 2018116606

[...] Infração: Débitos do ICMS – Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010

Descrição Infração
: Contribuinte encontra-se com débitos de ICMS conforme Res. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010

Enquadramento: Art. 1o da Resolução no 07/2008-SARP, combinando com o Decreto 2.686/2010.

Penalidade: Art. 3o, § 3o, § 4o e § 5o e Art. 45o, § 23o, inc. II da Lei 7098/98.

[...]

Infração: Falta de recolhimento do ICMS – Envio de TAD para o CCF

Descrição infração:
Infração a ser utilizado pelo sistema TAD para envio de crédito tributário para o CCD, separando o tributo da multa acessória.

Enquadramento: Art. 17, Inciso XI, da Lei 7.098/98.

Penalidade: Artigo 45, inciso I, da lei 7.098/98

[...]

Infração: Falta de recolhimento ICMS Estimativa Simplificada

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa Simplificada devida pela aplicação da carga tributária média apurada para CNAE em que estiver enquadrado.

Enquadramento: Art. 30, V da Lei 7.098/98 de 30/12/1998 nova redação dada pela Lei 9.226/09.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002. [...]. (Primeira Instância, Id. 15293186, fls. 1). [com e sem negrito no original]

CDA no 2018720629

[...] Infração: Falta de Recolhimento ICMS Estimativa Simplificada

Descrição Infração:
Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Estimativa simplificada devida pela aplicação da carga tributária média apurada para a CNAE em que estiver enquadrado.

Enquadramento: Art. 30, V da Lei 7.098/98 de 30/12/1998 nova redação dada pela Lei 9.226/09.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002.

[...]

Infração: Falta de Recolhimento ICMS Substituição Tributária Transcrita

Descrição Infração:
Contribuinte não credenciado substituto tributário interno, deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Substituição Tributária Transcrita no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras
u (
sic
)

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98. [...]. (Primeira Instância, Id. 15293188, fls. 1). [com e sem negrito no original]

Pois bem.

É cediço que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à
suspensão de exigibilidade do crédito tributário
, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

[...] Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN (REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1796295/ES, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de abril de 2019).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão.

[...] O oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, na forma do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1008594-13.2017.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 30 de janeiro de 2018).

[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).

[...]
A apresentação de
fiança bancária, ou
seguro garantia
,
não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN
, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança bancária. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 139658/2015, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 3 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
O oferecimento de seguro garantia
em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo,
não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]

De consequência, o oferecimento de seguro garantia, assim como o de fiança bancária, na hipótese de crédito tributário, somente é admitido para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

[...]
Proferida pelo eminente Ministro Luiz Fux, a decisão ora agravada assentou, em apertada síntese, que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra encartada nas hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, não ostentando o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas, o de
garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, permitindo-se, neste caso, a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa
(DJe de 03.03.2011). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1185481/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de novembro de 2013). [sem negrito no original]

[...]
1. A jurisprudência da aceitação da medida cautelar de caução real prévia ao ajuizamento da execução fiscal surge com o entendimento de que à garantia prestada deve ser dado tratamento análogo à existência de penhora em execução fiscal. Precedentes: EDcl nos EREsp. n. 815.629 – RS, Primeira Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13.12.2006; REsp 912710 / RN, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, D.J. 7.8.2008; EREsp 574107/PR, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, D.J. 7.5.2007; EREsp 779121/SC, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira. D.J. 7.5.2007.

2. Desse modo,
a penhora e a medida cautelar de caução podem ensejar a expedição da certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206, do CTN), sem suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois não previstas no art. 151, do CTN.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1264581/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2012). [sem negrito no original]

Dessa forma, para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplicável o disposto no artigo
151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão desde que haja o depósito do seu montante integral e em dinheiro.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Por fim, registro que, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do
artigo 151, V, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,

é objeto do agravo de instrumento no 1000879-46.2019.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Gilberto Lopes Bussiki.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o.VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL, PEDIU VISTA O 2o. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada ajuizou a
Ação Ordinária n.o 1003314-06.2018.811.0007
, onde se insurgiu com relação ao crédito tributário
tributários de ICMS referente aos Processos Administrativos n.o 5172823/2015, 5172925/2015, 5059509/2016, ao DAR no 999/07.779.650-72 e TAD no 1122134-2, CDA no 2018116606
.

Requereu em sede de tutela antecipada a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos tributários, com fulcro no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional.

A tutela antecipada foi parcialmente deferida, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários mediante deposito integral do montante impugnado (Id. 15782804 - 1o Grau).

A parte autora, Agravada, peticionou requerendo a substituição do deposito judicial pelo oferecimento de seguro garantia do valor do credito discutido na demanda, acrescido de 30% (trinta por cento), conforme se verifica do Id. 17021321 e 17617579 dos autos de origem.

Ao ser intimado, o Estado de Mato Grosso se manifestou
pela concordância da garantia ofertada apenas para o fim de emissão da certidão positiva com efeitos de negativa, todavia, arguiu a impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Id. 18183834 - 1o Grau).

O Magistrado
a quo,
deferiu o pedido da parte autora para
aceitar o seguro garantia oferecido para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, motivando a interposição do presente recurso.

O eminente Relator Exmo.
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA
votou no sentido de
dar provimento ao recurso
,
para indeferir
a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Sobre o assunto, verifica-se que embora seja possível o oferecimento de apólice de seguro garantia judicial nas ações ordinárias que tem como objeto a impugnação de lançamento tributário, essa modalidade não tem o condão de suspender a exigibilidade desses créditos, uma vez que não está inserida nas hipóteses do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
;

VI – o parcelamento”.

Com efeito, apesar da Lei de Execução Fiscal admitir que o crédito objeto de execução fiscal seja garantido por fiança bancária ou seguro garantia, essas modalidades não são aceitas para o
fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois
a suspensão com base no artigo art. 151, II do Código Tributário Nacional somente pode ser realizada com o deposito integral e em dinheiro do lançamento impugnado judicialmente.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula 112 do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

Outrossim, o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 378), consolidou entendimento de que, a prestação de caução não é equiparável ao depósito integral do débito, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do artigo 151 do CTN e do Enunciado Sumular no 112 da Corte Superior.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1.
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte [...].
Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que
a prestação de caução
, mediante o oferecimento de fiança bancária,
ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com
o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
.

(...)”
(REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, Dje 10/12/2010)

Na mesma vertente tem se firmado os recentes julgados do Tribunal da Cidadania, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO PARA SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO
. AUSÊNCIA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela ora agravante objetivando apresentar seguro-garantia no valor integral do crédito discutido em Agravo em Recurso Especial. 2.
É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Precedentes
. Neste sentido, não restou demonstrado no caso versado o requisito do fumus boni iuris. 3. Agravo Interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1525342/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FIANÇA BANCÁRIA COMO GARANTIA PARA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP 1.156.668/DF. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2.
A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, REsp. 1.156.668/DF, pacificou o entendimento de que o oferecimento de fiança bancária não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Todavia, resta mantido o efeito da prestação de fiança no tocante à garantia de futura Execução fiscal, para fins de expedição de certidão de regularidade Fiscal
(EDcl no REsp. 1.156.668/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10.11.2017). Precedentes: EDcl no REsp. 1.297.901/AM, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 7.3.2013; AgRg no Ag 1.185.481/DF, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.11.2013. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1374019/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 05/12/2018)

Feitas estas considerações, constata-se que a prestação de caução pelo Agravado não se enquadra em uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, servindo tão somente para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. [...]

III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o Recurso Especial 1.156.668/DF (Relator Ministro LUIZ FUX, DJe de 10/12/2010), proclamou que a fiança bancária não é equiparável ao depósito, em dinheiro, no montante integral do crédito tributário, para fins de suspensão da exigibilidade do referido crédito, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112 desta Corte. No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo ficou consignado que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN
, sendo certo que
a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de Embargos à Execução

[...]”. (STJ - AgInt no REsp 1468493/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Posto isso, ausentes os elementos necessários à concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, II, do CTN, de rigor a reforma da decisão agravada no que tange à determinação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Em contra partida, conforme mencionado alhures,
o Estado de Mato Grosso se manifestou
pela concordância da garantia ofertada apenas para o fim de emissão da certidão positiva com efeitos de negativa (Id. 18183834 - 1o Grau), entendimento esse que está em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício.

Com efeito, embora acompanhe o voto relator em relação a impossibilidade de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento do seguro garantia,

entendo que a decisão objurgada deve permanece incólume em relação a determinação para que o Fisco promova a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante prestação da caução oferecida (seguro garantia).

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo.

Des. Luiz Carlos da Costa
, para apresentar
VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
,
no sentido de indeferir a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante oferecimento do seguro garantia conforme contou no voto relator, mas manter a
autorização
para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa mediante oferecimento do seguro garantia, se a óbice para emissão se der exclusivamente em razão da dívida impugnada na vertente ação.

É como voto.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 2o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021